Tribunal: TJSP
Processo: 1012984-90.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESOLUÇÃO CONTRATUAL. Contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia. Negócio jurídico imobiliário que se submete ao especial regime jurídico contido na Lei n. 9.514/97. Propriedade fiduciária registrada no álbum imobiliário. Inviabilidade jurídica da restituição das parcelas pagas pelos adquirentes. Hipótese de aplicabilidade dos arts. 26 e 27 da lei de regência. Norma

Ementa:
RESOLUÇÃO CONTRATUAL. Contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia. Negócio jurídico imobiliário que se submete ao especial regime jurídico contido na Lei n. 9.514/97. Propriedade fiduciária registrada no álbum imobiliário. Inviabilidade jurídica da restituição das parcelas pagas pelos adquirentes. Hipótese de aplicabilidade dos arts. 26 e 27 da lei de regência. Norma jurídica que excepciona a incidência do art. 53 do CDC, a qual se sobrepõe ao CDC. CDC que se sobrepõe à incidência da lei civil comum, mas não à lei específica que trata da alienação fiduciária de bem imóvel. Princípio da especialidade. Fiduciante que tem mera expectativa de crédito resultante do superveniente leilão extrajudicial. Orientação dominante no âmbito do C. STJ. Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000761034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012984-
90.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
MADELEINE ISABEL TORRES GUERRERO e JUAN CARLOS RUBEN
ZEGARRA LOPEZ, é apelado RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
363 SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576 -Voto no 28347
2
Voto n. 28347

Apelação n. 1012984-90.2018.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto 5a VC
Ação:
Rescisão contratual
Apelante(s): Madeleine Isabel Torres Guerrero e Juan Carlos
Ruben Zegarra Lopez
Apelado(s):
Rodobens Incorporadora Imobiliária 363 Spe Ltda.

RESOLUÇÃO
CONTRATUAL.
Contrato
de
compra e venda de imóvel com alienação
fiduciária
em
garantia.
Negócio
jurídico
imobiliário que se submete ao especial regime
jurídico
contido
na
Lei
n.
9.514/97.
Propriedade fiduciária registrada no álbum
imobiliário. Inviabilidade jurídica da restituição
das
parcelas
pagas
pelos
adquirentes.
Hipótese de aplicabilidade dos arts. 26 e 27 da
lei de regência. Norma jurídica que excepciona
a incidência do art. 53 do CDC, a qual se
sobrepõe ao CDC. CDC que se sobrepõe à
incidência da lei civil comum, mas não à lei
específica que trata da alienação fiduciária de
bem
imóvel.
Princípio
da
especialidade.
Fiduciante que tem mera expectativa de
crédito resultante do superveniente leilão
extrajudicial. Orientação dominante no âmbito
do C. STJ. Extinção do processo sem
resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).
Recurso desprovido.

Da r. sentença que julgara improcedente a
ação de rescisão contratual (fls. 196/198); apelam os vencidos
asseverando, em síntese, que é possível a rescisão do
compromisso de compra e venda firmado entre as partes,
porquanto não consolidada a propriedade fiduciária em favor da
credora (fls. 201/207).
Recurso
tempestivo,
respondido
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576 -Voto no 28347
3
211/218), mas não preparado, mercê da gratuidade processual.
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
De
plano,
cabe
pontuar
que,
em
20/08/2020, a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI rejeitara a
indicação
do
REsp
n.
1.871.911/SP
(processo
n.
1054113-75.2018.8.26.0576
deste
E.
Tribunal)
como
representativo de controvérsia para afetação da matéria ora
discutida ao regime de julgamento de recursos repetitivos.
Feita essa observação, a prova literal
corrobora que as partes firmaram contrato de compra e venda
com alienação fiduciária em garantia do bem imóvel indicado na
exordial.
Com efeito, a relação jurídica de direito
material existente entre as partes é regida pela Lei n. 9.514/97, a
qual guarda primazia em face do disposto no art. 53 do Código de
Defesa do Consumidor, seja por se tratar de norma jurídica
posterior, seja por força do princípio da especialidade.
O CDC, visto enquanto lei geral de
proteção dos consumidores e especial em face da lei civil
comum, tem, pois, sua aplicabilidade afastada em favor da
incidência da lei nova especial e específica para os negócios
jurídicos de alienação fiduciária de bem imóvel (lex specialis
derrogat legi generali).
Incide, tanto por tanto, o princípio da
especialidade.
Nesse
sentido,
dentre
tantos
outros
doutrinadores, explicita JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO a
preponderância da norma especial sobre a geral, mesmo se
aquela for superveniente (Introdução à Ciência do Direito, Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, pág.519).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576 -Voto no 28347
4
Projeta-se,
pois,
a
aplicabilidade
do
figurino legal especial contido na Lei de regência do instituto da
alienação fiduciária de bem imóvel, de modo que o CDC poderá
ter somente incidência subsidiária naquilo em que não conflitar
com a lei regente.
Em tal gramatura, a pretendida resolução
do contrato de compra e venda, com o pleito de devolução das
parcelas pagas está, assim, submetida à disciplina normativa
contida nos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97.
Nesse contexto, a mora debitoris dos
mutuários leva à consolidação da propriedade imobiliária nas
mãos do credor e o consequente leilão extrajudicial da
propriedade alienada fiduciariamente.
Nessa exata medida jurídica, à luz da
legalidade estrita, o comprador é titular de mera expectativa de
crédito, a qual venha a resultar de superveniente leilão
extrajudicial.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em jurisprudência dominante, frisa que, verbis:
“No contrato de alienação fiduciária, o
credor
tem
o
direito
de
receber o valor do
financiamento, o que pode obter mediante a venda
extrajudicial do bem apreendido. O devedor tem o
direito de receber eventual saldo apurado, mas não a
restituição do que pagou durante a execução do
contrato” AgInt no REsp 1430971/SP, Relator Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe
06/05/2020).
“A Lei no 9.514/1997, que instituiu a
alienação fiduciária de bens imóveis, é norma especial
e também posterior ao Código de Defesa do
Consumidor - CDC. Em tais circunstâncias, o
inadimplemento do devedor fiduciante enseja a
aplicação da regra prevista nos arts. 26 e 27 da lei
especial” (AgInt no REsp 1822750/SP, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576 -Voto no 28347
5
20/11/2019).
Sem prejuízo, nesse sentido, em pequena
resenha, são os seguintes precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 'No contrato
de alienação fiduciária, o credor tem o direito de
receber o valor do financiamento, o que pode obter
mediante a venda extrajudicial do bem apreendido,
tendo o devedor o direito de receber o saldo apurado,
mas não a restituição integral do que pagou durante a
execução do contrato' (REsp no 250.072-RJ, Relator
Ministro Ruy Rosado de Aguiar). - Direito assegurado
pela decisão recorrida ao devedor fiduciante que, a
rigor, carece, no caso, do interesse de recorrer.
Recurso especial não conhecido.” (REsp 363.810/DF,
4a Turma, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, j. em
21/02/2002)
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS
PARCELAS PAGAS. DESCABIMENTO. HIPÓTESE
DO ARTIGO 53 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. A rescisão do
mútuo com alienação fiduciária em garantia, por
inadimplemento do devedor, autoriza o credor a
proceder à venda extrajudicial do bem móvel para o
ressarcimento de seu crédito, impondo-lhe, contudo,
que entregue àquele o saldo apurado que exceda o
limite do débito. Daí não se poder falar na subsunção
da hipótese à norma do artigo 53 do Código de Defesa
do Consumidor, o qual considera nulas, tão somente,
as cláusulas que estabeleçam a perda total das
prestações pagas, no caso de retomada do bem ou
resolução do contrato pelo credor, em caso de
inadimplemento do devedor, tampouco no direito deste
de reaver a totalidade das prestações pagas. Recurso
especial não conhecido. (REsp 166.753/SP, 3a Turma,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, j. em 03/05/2005)”.
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576 -Voto no 28347
6
DO ART. 53, DO CDC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS. PREVALÊNCIA DAS REGRAS CONTIDAS
NO ART. 27, §§ 4o, 5o e 6o, DA LEI No 9.514/97.
DECISÃO
RECONSIDERADA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
(AgRg
no
AI
n.
932.750/SP,
Rel.
Ministro
HÉLIO
QUAGLIA
BARBOSA, j. em 10/12/2007).
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS.
NÃO CONHECIMENTO DO POSTERIOR. PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. ARTS.
26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. DECISÃO MANTIDA. 1.
Pelo princípio da unirrecorribilidade, as decisões
judiciais devem ser impugnadas por meio de um único
recurso. No caso concreto, os embargos de declaração
não
devem
ser
admitidos,
visto
que
opostos
posteriormente ao agravo regimental. 2. Não há como
conhecer de teses suscitadas apenas no agravo
regimental por força da preclusão consumativa e por
impossibilidade de inovação recursal. 3. A Lei n.
9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária de bens
imóveis, é norma especial e também posterior ao
Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em tais
circunstâncias, o inadimplemento do devedor fiduciante
enseja a aplicação da regra prevista nos arts. 26 e 27
da lei especial. 4. Agravo regimental improvido e
embargos de declaração não conhecidos.” (AgRg no
AgRg no REsp n. 1.172.146/SP, 4a Turma, Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS FERREIRA, j. em
18/06/2015)
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ASSEMBLEIA GERAL.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA.
AFASTAMENTO DA MORA. LEI 9.514/1997, ART.
27, § 4o. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR,
ART.
53.
NÃO
INCIDÊNCIA.
DEVOLUÇÃO
DAS
PARCELAS
PAGAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Incidem os enunciados 282 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576 -Voto no 28347
7
356 da Súmula do STF quanto a parte dos temas
insertos no texto da legislação federal apontada, pois
são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando
o indispensável prequestionamento, do qual não
estão isentas sequer as questões de ordem pública.
2. A decisão tomada pelos adquirentes em assembleia
geral, considerada válida pelas instâncias ordinárias,
obriga os demais quanto à prorrogação do termo final
da obra, afastando a mora da empreendedora a
ensejar a rescisão do contrato. 3. Descaracterizado o
inadimplemento, não se cogita da aplicação do art. 53
do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos
autos, diante da incidência do art. 27, § 4o, da Lei
9.514/1997, que disciplina de forma específica a
aquisição de imóvel mediante garantia de alienação
fiduciária. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 975.829/SE, 4a Turma,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em
26/09/2017)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM
PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL
DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.
AÇÃO

POSSESSÓRIA

DECORRENTE
DE
RELAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL RELATIVA. PRECEDENTES. LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO
DEVEDOR.
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

REEXAME

FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. QUITAÇÃO DA
DÍVIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 26 E 27 DA LEI
N. 9.514/1997. INAPLICABILIDADE DO ART. 53 DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO
DESPROVIDO.
1.

O

reconhecimento

de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
não impõe, em regra, o sobrestamento dos processos
em curso no Superior Tribunal de Justiça. 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
consolidou no sentido de que 'deve ser afastada a
competência absoluta de foro (...) quando a ação
possessória seja decorrente de relação de direito
pessoal
surgida
em
conseqüência
de
contrato
existente entre as partes' (AgRg nos EDcl no Ag
1.192.342/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576 -Voto no 28347
8
Turma, julgado em 2/9/2014, DJe 16/9/2014). 3. A
desconstituição do acórdão distrital, para concluir
que a notificação pessoal do devedor não teria sido
comprovada, exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que não se admite na via especial, em
razão do que dispõe o Verbete sumular n. 7 do STJ. 4.
Nos contratos de alienação fiduciária em garantia
de bens imóveis, a quitação da dívida deve ocorrer nos
termos dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997,
afastando-se a regra genérica e anterior prevista no
art. 53 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Agravo
interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.750.435/DF,
3a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
j. em 19/11/2018)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA

RECURSAL
DA
DEMANDANTE. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça já firmou entendimento no
sentido de que, ocorrendo o inadimplemento de
devedor em contrato de alienação fiduciária em
garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deverá
observar a forma prevista nos arts. 26 e 27 da Lei no
9.514/97, por se tratar de legislação específica, o que
afasta, por consequência, a aplicação do art. 53 do
CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Na hipótese, o
Tribunal de origem, com base nos elementos fático-
probatórios constantes dos autos, concluiu que o
contrato firmado pelas partes não se tratou de mero
compromisso de compra e venda, contendo também
pacto de alienação fiduciária, em que as próprias
vendedoras são as credoras fiduciárias. Alterar tal
conclusão demandaria o reexame de fatos e
provas, bem como a interpretação das cláusulas
contratuais, inviável em recurso especial, a teor do
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Quanto ao
dissídio jurisprudencial, a agravante não comprovou as
semelhanças fáticas e o tratamento jurídico
diferenciado entre os casos confrontados, não
obedecendo às normas contidas nos artigos 1.029, §1o
do CPC/15 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 4. Agravo
interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.791.893/SP,
4a Turma, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em
24/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576 -Voto no 28347
9
No mesmo tom são os precedentes deste
Egrégio Tribunal, os quais colaciono a título exemplificativo:
“APELAÇÃO
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
INADIMPLÊNCIA
E
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA
CREDORA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Não é o caso de se
aplicar o art. 53 do CDC, permitindo a restituição das
parcelas pagas pela ré. A hipótese dos autos trata de
compromisso de compra e venda com alienação
fiduciária em garantia, disciplinada pela Lei n°
9.514/1997, de modo que vencida e não paga a dívida,
constituído em mora o fiduciante, a propriedade do
imóvel se consolida em nome do fiduciário. 3. O
inadimplemento da ré não acarreta a resolução do
contrato de compra e venda, perfeito e acabado, mas a
resolução da propriedade fiduciária. Como não houve
quitação das prestações atrasadas, a propriedade foi
consolidada nas mãos da autora, credora fiduciária,
que alienou o bem para quitação das mensalidades
atrasadas e das despesas decorrentes da execução
extrajudicial, cabendo à devedora fiduciante apenas o
eventual saldo positivo da arrematação do imóvel. 4.
Recurso da ré parcialmente provido apenas para
estabelecer o termo final do período pelo qual é devida
a taxa de ocupação. Recurso adesivo não provido.”
(Ap n. 0018760-25.2019.8.26.0020, 10a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO GARBI,
j. em 06/02/2017)
“APELAÇÃO
CÍVEL.
COMPRA
E
VENDA DE BEM IMÓVEL EM LOTEAMENTO. AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. Recurso interposto pelo autor em face de
sentença
de
improcedência.
Não
acolhimento.
Ausência de descumprimento contratual por parte da
vendedora. Relação jurídica entre as partes que é
pautada pela Lei no 9.514/97, desde a assinatura do
contrato definitivo de compra e venda com pacto adjeto
de
alienação
fiduciária,
ficando
esgotado
o
compromisso de compra e venda cuja rescisão ora se
pretende, uma vez que passa a ser ato jurídico
perfeito, não passível de análise judicial. Desfazimento
do contrato entre as partes que deve obedecer o rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576 -Voto no 28347
10
do art. 26 da referida Lei, com a consolidação da
propriedade fiduciária no nome da credora, e posterior
leilão extrajudicial. Precedentes do STJ e deste
Tribunal.
Sentença
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO".
(Ap
n.
1013368-19.2019.8.26.0576, 3a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
VIVIANE
NICOLAU,
j.
em
11/02/2020)
“Bem
imóvel
-
Contrato
de
compromisso de compra e venda, com cláusula de
alienação fiduciária em garantia - Ação de rescisão
contratual, com pleito cumulado de restituição de
valores pagos - Demanda de devedores fiduciantes em
face de empresa credora fiduciária - Sentença de
improcedência Manutenção do julgado Cabimento
Autores que, devido a dificuldades financeiras, estão
inadimplentes com o pagamento das parcelas do
contrato Empresa ré que, portanto, não deu causa à
rescisão
Pretensão dos devedores fiduciantes no
sentido de que lhes sejam devolvidos 90% das as
quantias pagas, nos termos do CDC, art. 53

Inconsistência
jurídica
-
Tratamento
jurídico
estabelecido pela Lei especial no 9.514/97 e não o
destinado aos contratos particulares de compromisso
de compra e venda de imóveis
De rigor o
reconhecimento - Eventual restituição que somente
será eventualmente viabilizada após o leilão público do
bem, na importância que sobejar, considerando nela
compreendido o valor da indenização por benfeitorias,
depois de deduzidos os valores da dívida e das
despesas e encargos Precedentes jurisprudenciais.
Apelo dos autores desprovido.” (Ap n. 1040841-
98.2016.8.26.0506, 30a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. MARCOS RAMOS, j. em 12/02/2020)
“Apelação.
Devolução
de
valores.
Contrato de compromisso de compra e venda. Avença
superada em razão de celebração de instrumento de
compra e venda de imóvel com transação e pacto
adjeto
de
alienação
fiduciária.
Inadimplemento
incontroverso que levou à consolidação da propriedade
pela ré. Pretensão de recebimento das quantias pagas.
Descabimento. Observância do procedimento previsto
no art. 27 da Lei no 9.514/97. Inaplicabilidade do CDC.
Recurso
improvido.”(Ap
n.
1105458-53.2018.8.26.0100, 36a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012984-90.2018.8.26.0576 -Voto no 28347
11
Privado, Rel. Des. WALTER EXNER, j. em 13/02/2020)
“Compromisso de compra e venda com
previsão de alienação fiduciária. Pedido de desistência
do negócio. Reforma do acórdão por determinação do
Superior Tribunal de Justiça no REsp. n.o 1.806.638-
SP, aplicabilidade da norma especial Lei 9.514/1997
em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.
Devolução dos valores que deve respeitar o disposto
nos artigos 26 e 27 da Lei supra. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.”
(Ap
n.
1028364-
90.2017.8.26.0576, 10a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. COELHO MENDES, j. 18/02/2020)
Outrossim, a tese de mera devolução, tal e
qual se estivesse diante de compra e venda comum, implicaria
em negativa de vigência da Lei n. 9.514/97, o que é injurídico.
Assim sendo, é inexorável concluir que
falece interesse de agir aos autores em razão da impossibilidade
jurídica do pedido formulado na exordial.
De rigor, portanto, a extinção do processo
sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do
CPC.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso extingo o processo sem resolução
do mérito.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais para a quantia de R$
1.500,00, cuja exigibilidade remanescerá suspensa, nos termos
do art. 98, § 3o, do mesmo diploma processual.
RÔMOLO RUSSO
Relator